Tribunal: STJ
Processo: 0002155-76.2023.8.16.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914501 - PR
(2025/0140555-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO SALES DE BRITO - SP246686
EMBARGADO
: ANANAI TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO FRONTERA - SP257633
ABROM REIS SIMIONATO - SP347792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f20f336c-9cb7-490a-b781-f1be2cf5c9cb

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914501 - PR
(2025/0140555-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO SALES DE BRITO - SP246686
EMBARGADO
: ANANAI TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO FRONTERA - SP257633
ABROM REIS SIMIONATO - SP347792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MANACA S.A.
ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra
acórdão em agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar
art. 932,
CPC/2015,
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
Documento eletrônico VDA54645115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:48
Código de Controle do Documento: 931f1c2c-39a1-4736-ada5-1e61798c1a86

impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade
do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante alega, em síntese, que o "recurso especial
atacou especificamente as decisões do Tribunal “a quo” que negaram vigência e
incidência dos artigos 85 e seguintes do
bem como do artigo 22 da Lei Federal
CPC/15,
no
e dos artigos 30 e 40, ambos do Decreto-
todos devidamente
8906/94
Lei no 3365/41,
prequestionados na instância ordinária" e que "não há, no texto constitucional e no texto
legal, qualquer óbice ao processamento e julgamento do Recurso Especial, porquê a
Recorrente não efetivou o cotejo analítico acerca do óbice da Súmula 7 do STJ, sob o
exame do permissivo constitucional da alínea 'a'".
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
Isso porque ficou consignado no acórdão embargado que, fundada
a decisão de prelibação do recurso especial na existência de óbice sumular, o agravo
interposto na origem não apresentou impugnação especificada deste argumento.
A jurisprudência tem definido que, para o enfrentamento da
alegada inadequação do recurso especial por exigir-se o reexame do contexto fático dos
autos (óbice da Súmula 7 do STJ), é de rigor que, além da contextualização do caso
concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame de fatos e provas, mediante,
por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a
prescindibilidade do revolvimento fático-probatório.
Não se trata de ato normativo a impor a impugnação do óbice da
Súmula 7 do STJ que impeça o conhecimento do recurso em face da ausência
de apresentação de cotejo analítico acerca do óbice.
Antes, é circunstância que decorre do princípio da dialeticidade, o
qual impõe à parte recorrente o ônus de explicitar, de forma específica, concreta e
pormenorizada, os motivos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo
elementos que possam conduzir o julgador ao acolhimento de sua pretensão.
Documento eletrônico VDA54645115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:48
Código de Controle do Documento: 931f1c2c-39a1-4736-ada5-1e61798c1a86

Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando
a
boa-fé
objetiva,
não
considero
esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54645115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:48
Código de Controle do Documento: 931f1c2c-39a1-4736-ada5-1e61798c1a86

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.914.501 / PR
Número Registro: 2025/0140555-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012110620258160089 00021557620238160089 12110620258160089 21557620238160089
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO SALES DE BRITO - SP246686
AGRAVADO
: ANANAI TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
ADVOGADOS : FÁBIO AUGUSTO FRONTERA - SP257633
ABROM REIS SIMIONATO - SP347792
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO SALES DE BRITO - SP246686
EMBARGADO : ANANAI TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO FRONTERA - SP257633
ABROM REIS SIMIONATO - SP347792
Documento eletrônico VDA55854348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: ce7c2e0c-c9d3-46ef-b68e-455ceec396c9

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: ce7c2e0c-c9d3-46ef-b68e-455ceec396c9